Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-10.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015812-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO BATISTA - CPF: 702.842.551-73 (APELANTE), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.479.501-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA AMELIA DE MORAES FILHA - CPF: 767.654.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao recurso, por entender incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que a referência à declaração da ré não influenciou o juízo condenatório diante da tipificação penal reconhecida. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Alessandra Cardoso Batista contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, por dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. A pretensão recursal visa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) mesmo quando a admissão do fato pelo réu não tenha sido utilizada pelo julgador como fundamento determinante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu admite a prática do crime perante a autoridade, independentemente de essa confissão ter sido utilizada como fundamento da condenação (REsp 1.972.098/SC).

4.

A confissão da Apelante, prestada à autoridade policial, revela de forma inequívoca sua admissão quanto à ausência de habilitação para dirigir, o que caracteriza confissão espontânea nos termos do art. 65, III, "d", do CP.

5.

A exigência de que a confissão seja utilizada na sentença para incidir a atenuante ofende os princípios da legalidade, isonomia, individualização da pena e da proteção da confiança legítima, além de representar exigência não prevista em lei.

6.

Com base na teoria da causa madura e inexistindo outras modificações no quadro fático ou jurídico da condenação, procede-se à redução da pena, reconhecendo a atenuante e diminuindo a reprimenda para 05 (cinco) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante da confissão espontânea aplica-se sempre que o réu admite a prática do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da condenação.

2.

A proteção à confiança do réu na legislação penal exige a aplicação da atenuante no momento da confissão, ainda que esta seja parcial, extrajudicial ou não mencionada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, AgRg no HC 984.390/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.880.822/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alessandra Cardoso Batista contra a sentença que a condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, por fato ocorrido em 16 de abril de 2022, consistente na prática do crime previsto no art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir o Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano).

Pede seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o não provimento do recurso de apelação.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

Cinge-se a pretensão recursal ao pleito que visa a reconhecer a atenuante da confissão

No mérito, o presente recurso de apelação merece ser provido.

Conquanto sustente o Ministério Público “
... que a simples admissão de um fato objetivo e demonstrado no por outros meios de prova não configura confissão apta a ensejar a atenuante prevista em lei
” , e que a confissão não teria sido determinante a condenação, pois no Boletim de Ocorrência constava que a Apelante não possuía habilitação, tais circunstâncias
não se mostram aptas a afastar a incidência da atenuante da confissão
.

Com efeito, deve-se inicialmente ponderar que, segundo a jurisprudência mais autorizada, a atenuante da confissão tem justa adequação quando o autor do fato admite a prática do ilícito, e isso ocorreu quando a Apelante prestou declarações à Autoridade Policial, valendo transcrever:

; Que interpelada se é habilitada para conduzir veículo automotor respondeu que não é habilitada, porém essa motocicleta a comprou em setembro do ano passado, mas ainda não a transferiu para seu nome;

Logo, resta claro que a Apelante confessou não ser habilitada para conduzir veículo automotor.

Sobre a questão, oportuno transcrever:

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9.
É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei
.

10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
.

(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. O Tribunal a quo negou o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, com base na Súmula 545 do STJ, por entender que a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, sendo que a sentença condenatória destacou que o réu não admitiu a prática do crime, limitando-se a alegar que chegou ao local quando foi abordado, sem confessar a autoria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu não admite a prática do crime.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea só se aplica quando o réu admite a autoria do crime, independentemente de a confissão ser utilizada na sentença condenatória.

5. No caso em exame, o Tribunal a quo corretamente não aplicou a atenuante, pois o réu não confessou o crime, limitando-se a negar envolvimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A atenuante da confissão espontânea aplica-se quando o réu admite a autoria do crime, independentemente de ser utilizada na sentença condenatória
. 2. Nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera, permitindo compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.06.2022; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22.06.2022.

(AgRg no HC n. 984.390/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

E também:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO PARCIAL. PEDIDO ACUSATÓRIO PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

2. O entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

3. Com efeito, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que realizada de forma parcial, em observância à jurisprudência mais atualizada desta Corte acerca da quaestio.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.880.822/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Frisa-se que para o ministro relator do julgado acima citado, Ribeiro Dantas, o direito subjetivo à diminuição da pena surge no momento em que o réu confessa (momento constitutivo), e, não quando o juiz cita sua confissão na sentença condenatória (momento meramente declaratório).

A partir desse contexto, mostra-se impositivo reconhecer à apelante a atenuante da confissão.

Valho-me da teoria da causa madura, para considerar a atenuante da confissão, cumprindo seja operada a mitigação da pena privativa de liberdade aplicada de modo a
atenuá-la de 02 (dois) meses e, assim, à míngua de outras circunstâncias legais ou de causas de diminuição da pena, torná-la definitiva em 05 (cinco) meses de detenção
.

Isso posto,
conheço
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO nos termos acima expendidos
.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, divirjo do entendimento do relator.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante apenas quando utilizada para formação do convencimento do julgador.

No caso dos autos, embora conste do inquérito policial declaração da ré no sentido de que não era habilitada, verifica-se que essa afirmação não foi referida nem valorada na sentença como elemento formador do juízo condenatório, que se fundamentou exclusivamente em prova testemunhal colhida em juízo, boletim de ocorrência e verificação objetiva da ausência de habilitação

Logo, inexistente a referência judicial à mencionada confissão e ausente seu efetivo aproveitamento como fundamento da condenação, não se revela cabível o reconhecimento da atenuante legal.

Ademais, registre-se que a acusada sequer foi interrogada em juízo, sendo declarada revel, o que reforça a ausência de colaboração ativa com a instrução criminal.

Assim, não estando preenchidos os pressupostos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, deve ser mantida incólume a dosimetria fixada na origem.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO/RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSBILIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. NENHUMA REFERÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA À SUPOSTA CONFISSÃO. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O DELITO DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO.PENA REAJUSTADA. 4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO/RESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 5. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. PENA APLICADA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. ART. 33, § 2°, A DO CÓDIGO PENAL. 6. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. “Não há como aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, na dosimetria da pena do Agravante, haja vista que inexistiu confissão, seja extrajudicial ou judicial, pois, conforme bem destacado no acórdão impugnado, "o denunciado não admitiu o cometimento do ilícito em qualquer das oportunidades em que foi interrogado". Ademais, na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha.” (AgRg no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.3.2023, DJe de 23.3.2023) 2. Ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. O delito patrimonial e a corrupção da adolescente ocorrem mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto). 4. Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, tampouco a ocorrência de bis in idem, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro. 5. O abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade é inviável, pois, o quantitativo de pena aplicado ao apelante é superior a 8 (oito anos), havendo a necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2°, a, do Código Penal. 6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000404-33.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Posto isso, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho a inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025